Tribunal: STF
Processo: HC 252308
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DEIXA DE RECORRER. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL PELO NOVO PATRONO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 4 anos e 22 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 312, § 1º, do Código Penal — CP), por 4 vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar a matéria veiculada neste habeas corpus, relativamente ao pedido de devolução do prazo recursal ou de conhecimento da apelação interposta intempestivamente pela defesa constituída.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    4. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.